Tribunal: STF
Processo: ARE 1133135
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO AO FGTS (TEMA Nº 916). DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo Graziela Leite Rosler. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega, em síntese, possuir direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativos a todo período efetivamente trabalhado. Sustenta que:



    “[...]



    é professora da rede pública estadual, contratada em caráter ‘temporário’ na data de 20/05/1998 até 16/08/2006 como se pode observar no seu histórico funcional em anexo. 



    Tais renovações estão violando preceitos constitucionais que regulamentam a atividade administrativa, e negando direitos sociais previstos constitucionalmente, motivo pelo qual a contratação deverá ser considerada nula, restando intacto o direito ao resgate do FGTS, nos moldes da Constituição Federal que o institui, conforme buscará se demonstrar.



    […]



    O prazo máximo de duração do contrato temporário de professor da rede pública, segundo a Lei n°. 8.745, é de 01 (um) ano 10 , prorrogável apenas uma vez, nos termos do inc. II11 do parágrafo único do art. 4° do referido texto.



    No caso em tela, tendo a contratação emergencial sido realizada no longínquo maio de 1998, configura-se flagrante inconstitucionalidade cometida sistematicamente pela administração nas diferentes instâncias do poder executivo.” 



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, III, e 37, II, IX e § 2º, da Lei Maior.



    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 765.320-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte, com a informação de que a questão em exame é distinta da veiculada no citado paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Trata-se, na origem, de ação ordinária de cobrança dos depósitos das cotas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ajuizada em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul por servidora contratada temporariamente.



    O Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido de reconhecimento do direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço referentes a todo período efetivamente trabalhado, ao fundamento de que o vínculo com o Estado é de natureza jurídico administrativa. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEPÓSITO DE FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora, que ocupava o cargo de professora, seja determinado ao requerido o pagamento/depósito do FGTS em razão do rompido contrato emergencial de trabalho. 2. A parte demandante manteve-se vinculada aos quadros públicos por força de contrato temporário de trabalho. Tal figura encontra amparo no texto constitucional, restando enunciado no artigo 37, IX, da CRFB/88, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 3. Aqui não há como se negar o vínculo administrativo-estatutário a que submetido a parte demandante, não havendo falar em contrato trabalhista, pelo que afastados os institutos que salvaguardam o labor regrado pela CLT. 4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo assistir razão à agravante.



    Na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a validade da contratação temporária de servidores públicos exige que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (RE 658.026-RG). Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para cultura de gestão estratégica) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social” (RE 658026, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 31.10.2014).



    Por seu turno, ao julgamento do RE 765.320-RG, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”, e, ao julgar os embargos de declaração opostos, decidiu que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/1988 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    Nesse cenário, considerada a desconformidade da contratação efetuada com fundamento no art. 37, XI, da Lei Maior, em virtude da ausência de prazo predeterminado – dada a excessiva duração do contrato – e da vedação à contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado - cargo de professora, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao direito aos depósitos do FGTS. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA Nº 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1154203 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 960708 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DIREITO AOS DEPÓSITOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TEMAS 191, 308 E 916. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob a sistemática da repercussão geral dos Temas 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS e RE 765.320/MG). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 761083 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 15.12.2016). 



    A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; e ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para condenar o Estado do Rio Grande do Sul a pagar à recorrente os valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no tocante ao período efetivamente trabalhado, em razão da nulidade do vínculo com a Administração Pública. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora